Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703668-26.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMILTON GUILHERME RECORRIDO: WAGNER JOSE CARVALHO, CHRISTIANE OLIVEIRA PEIXOTO DECISÃO O recorrente comprovou parcialmente as custas recursais (ID. 22092298). Todavia, instado a comprovar a integralidade do pagamento das despesas recursais (ID. 22171008), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por AMILTON GUILHERME, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora